Tribunal: TJDFT
Processo: 0758309-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758309-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELENICE DA CONCEICAO RECORRIDO: NATALIA ALEXANDRINA DA LUZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Elenice da Conceição, parte autora, em face de sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e julgou improcedente o pedido contraposto. Foram oferecidas contrarrazões (ID 50212146). É o breve relato. DECIDO. O art. 41, §2° da Lei 9.099/95 dispõe que no recurso, as partes são obrigatoriamente representadas por advogado. No caso em exame, após a interposição do recurso pela parte autora, foi noticiado nos autos a renúncia da advogada da requerente aos poderes outorgados no mandato de ID 50211548, conforme carta de renúncia de ID 50212140. Na oportunidade, foi comprovada a comunicação de renúncia ao mandato e da ciência expressa da mandante para que nomeasse sucessor, na forma do artigo 112 do CPC (ID 50212145). Tendo em vista a renúncia apresentada pela advogada da recorrente, foi determinada a intimação pessoal para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 50214614). A tentativa de intimação da recorrente restou infrutífera, uma vez que não foi possível localizá-la no endereço indicado na inicial (local fechado), conforme certificado no ID 52121940. Nos termos do disposto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Neste quadro, considerando que a representação processual é requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora, ausente referido pressuposto processual, resta prejudicada a análise do recurso interposto. Deixo de conhecer o recurso inominado por ausência de regularização da representação processual. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora